Tribunal: TJDFT
Processo: 0700689-86.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEI 9.503/97. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PLEITO DE NÃO VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA. PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO OU DE PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Mantém-se a valoração negativa das consequências do crime, quando o acusado, conduzindo seu veículo sob a influência de álcool, colide com outro carro e causa danos no veículo da vítima, porquanto o acidente e o prejuízo causado extrapolam o tipo legal pelo qual foi condenado.

2. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.

3. A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.